Tribunal: TJSP
Processo: 1006696-89.2015.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão ou contradição. Caráter infringente do recurso. Alegação de celebração de novo convênio com a Fundação-CESP, e extinção da SABESPREV. Insurgência, ainda, em face dos valores, alegando que estão defasados. Rediscussão da matéria. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão ou contradição. Caráter infringente do recurso. Alegação de celebração de novo convênio com a Fundação-CESP, e extinção da SABESPREV. Insurgência, ainda, em face dos valores, alegando que estão defasados. Rediscussão da matéria. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006696-89.2015.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é parte
embargante Fundação Sabesp de Seguridade Social - Sabesprev, e a parte embargada
Osmar Trindade dos Santos Justiça Gratuita.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006696-89.2015.8.26.0590/50000 -
Voto no: 4406 - allm
2/5
Voto no: 4406
Embargos de declaração no: 1006696-89.2015.8.26.0590/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Vicente
Foro de origem: Foro de São Vicente
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Mário Roberto Negreiros Velloso
Embargante: Fundação Sabesp de Seguridade Social - Sabesprev
Embargado(a): Osmar Trindade dos Santos Justiça Gratuita
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
contém omissão ou contradição. Caráter infringente do
recurso. Alegação de celebração de novo convênio com a
Fundação-CESP,
e
extinção
da
SABESPREV.
Insurgência, ainda, em face dos valores, alegando que
estão defasados. Rediscussão da matéria. Medida
manifestamente protelatória. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do
CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo
diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão de
fls. 953/960, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese: i) a ocorrência
de fato superveniente, às fls. 939/945, consistente na rescisão do convênio entre
SABESPREV e a ex-empregadora do Embargado, a SABESP, de modo os que planos
de saúde da SABESPREV seriam extintos e haveria a celebração de novo convênio com
a Fundação-CESP, com a migração dos empregados e ex-empregados da SABESP
migraram para esta última; ii) que a Fundação-CESP não é adquirente ou cessionária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006696-89.2015.8.26.0590/50000 -
Voto no: 4406 - allm
3/5
SABESPREV, sendo que o v. acórdão incorreu em erro ao tratar como sucessão e
alienação o presente caso, havendo a ausência de relação contratual entre SABESPREV
e FundaçãoCESP; iii) que a nova operadora não pode cobrar mensalidade definida em
processo judicial do qual não participou, de forma que o valor encontra-se defasado; iv)
que houve a perda do objeto da ação quanto às obrigações futuras, posteriores a 01 de
agosto de 2019, pois desde tal data a SABESPREV não tem mais relação jurídica com o
beneficiário Embargado.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há quaisquer contradição ou omissão no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Não obstante todos os argumentos invocados pelo embargante, tem-se
que, conforme entendimento ratificado pelo v. acórdão, cabe à nova operadora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006696-89.2015.8.26.0590/50000 -
Voto no: 4406 - allm
4/5
cumprimento do aqui decidido, pois, se assim não o fosse, o autor ficaria a mercê de ato
potestativo da ré. Referido art. 31, da Lei 9.656/98, não descreve a adesão a um novo
plano, com diversas condições, mas sim, na manutenção da situação de beneficiário, nas
mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006696-89.2015.8.26.0590/50000 -
Voto no: 4406 - allm
5/5
(assinatura eletrônica)